Tribunal: CARF
Processo: 18186.721414/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721414/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.080 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RICARDO LUIZ ATHAYDE DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 93 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 82 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721414/2011-71
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721414/2011-71

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento do
ano-calendário de 2007 (fls. 03 a 07), com data de ciência em 16/05/11 (fl. 60), relativo
à dedução indevida de despesas médicas de R$ 83.473,12:
1. Profissionais Antonio e Frederico - R$ 2.450,00 e R$ 900,00 - recibos não pertencem
ao ano-calendário de 2007;
2. Sul América - R$ 14.201,12 - despesa com não dependente;
3. Centro Odontológico Dr. Vicente - R$ 31.900,00 - não provou o beneficiário do
tratamento, não obstante os pagamentos apresentados;
4. Odontologia Especializada Fonseca - R$ 22.800,00 - não provou o beneficiário do
tratamento, apesar dos pagamentos apresentados;
5. Clinica Médica Garcia - R$ 11.500,00 - não provou o beneficiário do tratamento;
6. Pedrinola Clinica - R$ 822,00.
O enquadramento legal e o crédito tributário constam na Notificação de Lançamento.
Em 15/06/11, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 02, alegando, em síntese,
que:
1. As despesas médicas seriam próprias e junta documentação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio
documentação hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras
contidas na legislação de regência.
Somente as despesas médicas comprovadas em nome do contribuinte ou
seu dependente podem ser consideradas.
Inclusive, o tratamento precisa ser do próprio ou de seu dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2015 e-fls. 91), o sujeito
passivo interpôs, em 26/06/2015 (e-fls. 93), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços prestados, uma
vez que o próprio foi quem pagou e usufruiu dos serviços. As glosas contra as quais se indispõe
são: Centro Odontológico Dr. Vicente, R$31.900,00; Odontologia Especializada Fonseca,
R$22.800,00; e Clinica Médica Garcia, R$11.500,00. Registre-se que os documentos ora
apresentados já constam da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo (PORTARIA DERPF/SPO No 114, DE 28 DE
MAIO DE 2015) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.080 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.721414/2011-71

O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$66.200,00.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Ressalte-se o correto entendimento apontado pela DRJ no sentido de que os
documentos apresentados não contêm requisito essencial requerido pela legislação tributária, a
saber, a exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos documentos
comprobatórios, Verifica-se que a autoridade fiscal, em procedimento fiscalizatório, emitiu
Termo de Intimação Fiscal solicitando tal informação (e-fl.72).
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte em seu recurso voluntário parcial, não há motivo para retificação da Decisão
a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 151
DF CARF MF
Original